Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-71.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500874-71.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante EDINA
AMERICA ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-71.2019.8.26.0477 -Voto no 49.979
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500874-71.2019.8.26.0477
COMARCA DE PRAIA GRANDE - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: EDINA AMERICANA ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.979
EDINA AMERICANA ALVES FERREIRA e Fernanda
Almeida da Silva foram denunciadas por estelionato, perpetrado contra pessoa
idosa.
Regularmente
processadas,
acabaram
sendo
condenadas ao cumprimento de 1 ano e 6 meses de reclusão, mais o pagamento
de 15 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 171, parágrafo 4o, do Código
Penal. Para o início do desconto das sanções carcerárias, fixou-se o regime
aberto para EDINA, e o semiaberto para Fernanda (fls. 228/230).
A pena dita privativa de liberdade, relativamente a
EDINA, no entanto, foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena carcerária, e no
pagamento de 15 dias-multa, no limiar, a entidades que serão indicadas pelo Juiz
da execução (fls. 228/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-71.2019.8.26.0477 -Voto no 49.979
3
Descontente com tal desfecho, apela EDINA, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvida (fls. 440/455).
O recurso foi respondido (fls. 463/466).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 471/501.
Registro, entre parênteses, que a corré Fernanda
Almeida da Silva não recorreu (fl. 406).
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Na Polícia, EDINA preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão a respeito dos
acontecimentos. Em Juízo, confessou a prática delitiva (fl. 17 e vídeo anexado
digitalmente ao termo de audiência de fls. 279/280).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, Rosa Maria Marcondes, senhora de 66 anos de idade, estava no lugar
referido na denúncia, quando foi abordada por EDINA, que alegava ter consigo
um bilhete premiado. Em seguida, Fernanda também se aproximou de Rosa
Maria e confirmou a autenticidade do prêmio, ou seja, a dupla estava conluiada
para aplicar o conhecido conto do bilhete premiado.
Assim, EDINA e sua comparsa convenceram a vítima a
sacar R$ 13.000,00 e entregar-lhes, mediante a promessa de recompensá-la com
metade do dinheiro correspondente ao prêmio que iriam receber. Após os
saques, as criminosas deixaram a ofendida no estacionamento de um
supermercado e desapareceram. Então, percebendo que fora enganada, Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-71.2019.8.26.0477 -Voto no 49.979
4
Maria foi à Delegacia e registrou o ocorrido.
Dias depois, EDINA e Fernanda acabaram sendo
presas e levadas ao Distrito Policial, onde Rosa Maria as reconheceu como
sendo as estelionatárias.
É isto o que consta de fls. 2, 3/4, 6/8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17 18, 22/27, 28/34, 35/38, 39/41, 125/136, 137/138, (extrato bancário de fl.
5) e dos vídeos anexados digitalmente ao termo de audiência de fls. 279/280.
Registro que há razão para que se duvide do que disse
a ofendida, pessoa que não conhecia as golpistas e, portanto, não tinha nenhum
motivo para incriminá-las gratuita e injustamente.
Assim, diante de tais elementos de prova, de absolvição
não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação de
EDINA e da sua comparsa por estelionato, perpetrado contra pessoa idosa.
Por fim, verifico que a reprimenda e o regime prisional
impostos à ora apelante foram fixados com extrema brandura, sobrevindo, ainda,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de modo
que a apelante EDINA, na verdade, não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator